Tribunal: TJBA
Processo: 0321428-83.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0321428-83.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. Advogado(s): ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO, RICARDO DE OLIVEIRA COSENTINO, FELIPE GRACCHO PEREIRA DE VASCONCELLOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CONTRIBUINTE BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA DESENVOLVE – LEI Nº 7.980/2001. MÚLTIPLAS INFRAÇÕES. PROVA PERICIAL PRODUZIDA. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO ADEQUADA. RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO DO TRIBUTO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO PARCIALMENTE AFASTADA. VALOR DAS MULTAS PROPORCIONALMENTE APLICADO E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS E ADOTADOS PELO STF. NATUREZA PUNITIVA DA MULTA - ART. 42, II, ALÍNEA “F' E III DA LEI Nº7014/1996. ATENDIDO O ENSEJO DE COIBIÇÃO À SONEGAÇÃO FISCAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO (ART. 150, IV DA CF/88). PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 0321428-83.2019.8.05.0001, em que é recorrente White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda. e recorrido o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, ____ de _______________ de 2022. Presidente Desa. Regina Helena Ramos Reis Relatora Procurador(a) de Justiça